Tribunal: TJDFT
Processo: 0708225-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHO MENOR. FILHO MAIOR DESEMPREGADO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se ajustes no valor fixado para assegurar o equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desses critérios, conforme estabelece o art. 1.699 do Código Civil.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.